Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DOSAR O REDUTOR. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu vendeu e mantinha em depósito, de maneira ilícita, substâncias de uso proscrito.

2. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

3. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4.1. A incapacidade financeira do sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, que é sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado.

5. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

6. Recurso conhecido e não provido.